Tribunal: TJMT
Processo: 0006473-68.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006473-68.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO ERYKLIS DOS SANTOS - CPF: 048.469.431-60 (RECORRENTE), WELINTON PERONDI LOPES (RECORRENTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), JESSICA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 046.269.811-43 (ADVOGADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (RECORRENTE), WCARISTON WAGNER CATARINO (VÍTIMA), WCARISTON WAGNER CATARINO - CPF: 002.973.981-05 (VÍTIMA), JOSE DE ANDRADE BARBOSA - CPF: 603.807.301-97 (ASSISTENTE), LUIZ EDUARDO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 240.897.616-20 (ASSISTENTE), GEOVANE FIGUEIROA FARIA - CPF: 034.932.851-08 (ASSISTENTE), MARISAURA DE ARRUDA FELICIANO (ASSISTENTE), DELZA SANTANA DOS SANTOS (ASSISTENTE), JOEL SANTANA DOS SANTOS (ASSISTENTE), GLEYCE OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO (ASSISTENTE), MANOEL ELIAS DE RESENDE (ASSISTENTE), JOSIAS SANTOS GUIMARÃES (ASSISTENTE), ROBERTO CEZAR VIANA DA SILVA (ASSISTENTE), JOÃO ELDES B. DE CRISTO (ASSISTENTE), JACIRA BALBINO DE SOUZA (ASSISTENTE), DAVID DOS REIS LOPES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0006473-68.2015.8.11.0042

RECORRENTE: BRUNO ERYKLIS DOS SANTOS, WELINTON PERONDI LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2o, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO A PRESENÇA DA REFERIDA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 2. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – PRONÚNCIA CONSTITUI JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – VERSÕES CONFLITANTES – PRESENÇA DE
ANIMUS NECANDI
DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA – 3. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA ADMISSÍVEL APENAS NAS HIPÓTESES EM QUE HOUVER MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO

NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

O acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela.

2. Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos.

3. A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificador de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelas defesas de Bruno Eryklis dos Santos e Welinton Perondi Lopes
, em face da sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a submissão deles a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II). (id. 213635231).

Bruno Eryklis, por meio da Defensoria Pública, postula a sua
absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa, e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta pela qual foi pronunciado para o delito de lesão corporal. (id. 213635253).

Welinton Perondi Lopes, por meio de advogado constituído, almeja o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 213635256).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos em sentido estrito interpostos, a fim de que a sentença de pronúncia seja mantida em todos os seus termos (id. 213635259).

Em sede de juízo de retratação, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos (id. 213635261).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento
dos recursos (id. 217128678).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se infere dos autos, o Ministério Público

ofereceu
denúncia
em desfavor dos recorrentes Bruno Eryklis dos Santos e Welinton Perondi Lopes, imputando-lhes a suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no
art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal.

De acordo com a exordial acusatória, em 09 de janeiro de 2014, por volta das 13h30, na rua 8, em frente ao bar do Kinhas, no bairro Jardim Eldorado, nesta Capital, os
recorrentes
“agindo com animus necandi, por motivo fútil, ceifaram a vida de Wcariston Wagner Catarino, mediante disparo de arma de fogo e golpes de faca, provocando-lhe os ferimentos descritos nos Laudos de fls. 13/25”
.

Afirmou-se que “
a vítima e os denunciados dias antes do crime, estavam em um churrasco no bar do kinhas, bebendo e jogando sinuca, momento em que deram início a uma discussão, em razão de a vítima estar interferindo no jogo
”.

Relatou-se que
“decorridos alguns dias dessa briga, BRUNO e WELINTON, munidos com arma de fogo e arma branca (faca), ficaram de campana em uma rua do bairro esperando a vítima passar.
”

Sublinhou-se que
“no instante em que os denunciados avistaram o ofendido, ambos aproveitando a impossibilidade de defesa da vítima, desferiram-lhe tiros e golpes de faca
”. Averbou-se, ademais, que a
“vítima foi prontamente socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Pronto Atendimento, todavia, no dia 07 de abril de 2014, após apresentar seguidas complicações decorrentes dos ferimentos produzidos por arma de fogo e arma branca, veio a óbito”.

A denúncia foi recebida no dia 04 de março de 2016 e após instrução processual,
o Ministério Público, em alegações finais
, pleiteou a pronúncia dos acusados por incursos na modalidade tentada em relação ao crime contra vida e o afastamento somente da qualificadora do motivo fútil;
enquanto as defesas de Welinton e Bruno
pugnaram pela pronúncia deles pela suposta prática de tentativa de homicídio simples.

Na sequência, o magistrado de primeiro grau
pronunciou os recorrentes pela suposta prática de
tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal)
, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Capital.

A materialidade encontra amparo nos seguintes documentos: boletins de ocorrência n. 2014.8418 (id. 213631849 - pag. 8/9) e n. 2014.95070 (id.

213631849 - pág. 15/16); certidão de óbito (id. 213631849 - pag. 13); relatório de encaminhamento para o IML (id. 213631849 - pág. 18); e, laudo pericial de necropsia n. 1.9067.1.2014.57532-01 (id. 213631849 - págs. 48/54).

Em relação aos indícios de autoria, embora a defesa de Bruno tenha pleiteado sua
absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa ou a desclassificação da conduta pela qual foi pronunciado para o delito de lesão corporal. (id. 213635253), tendo Welinton postulado o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 213635256), inexistem nos autos provas inequívocas para o acolhimento das pretensões nesta fase de juízo de admissibilidade da acusação.

Com efeito, extrai-se dos elementos colhidos durante a instrução criminal, que os recorrentes confessaram a prática do delito, não obstante tenham apresentado versões justificadoras para suas condutas, decorrentes de uma briga com a vítima dias antes dos fatos e de uma suposta perseguição sofrida por eles.

Em juízo, Bruno afirmou que se encontrava munido de arma de fogo e seu amigo Welinton com a faca, que aguardaram a vítima atravessar um beco de moto, tendo ela percebido a presença somente de Bruno e jogado a motocicleta para cima dele. Na sequência, afirmou que conseguiu desviar do referido veículo e desferiu dois disparos contra o ofendido e que o Welinton lhe deu uma facada. (relatório de mídia acostada no id. 213635204).

Welinton, ao ser inquirido pelo magistrado de primeiro grau, afirmou que os fatos narrados na denúncia eram verdadeiros, asseverando que a vítima correu com um pedaço de pau atrás de Bruno e que também foi para cima dele, motivo pelo qual eles tiveram que se defender. Averbou que a vítima os ameaçava constantemente, balançava o portão, jogava pedra e passava de moto, asserindo que no dia do fato quem teria investido contra eles inicialmente seria a vítima e que por essa razão teria desferido uma facada contra ela. (relatório de mídia acostada no id. 213635204).

Por sua vez, a testemunha Marisaura de Arruda Feliciano, esposa do proprietário do bar em que os recorrentes e a vítima jogavam sinuca e baralho, afirmou que os conhecia como amigos criados juntos, mas que tiveram uma briga em que Bruno e Welinton bateram em Waguinha (Wcariston Wagner Catarino) com um taco de sinuca, tendo após esse fato iniciado o desentendimento entre eles. (relatório de mídia acostada no id. 213635193).

Do mesmo modo, Joel Santana dos Santos, tio de Bruno, ouvido em juízo como informante, asseverou que os recorrentes e a vítima se desentenderam no bar, ficando a promessa de vingança entre eles (relatório de mídia acostada no id. 213635193).

Luiz Eduardo Martins de Oliveira, também ouvido como informante por ser padrasto de Bruno, narrou que os recorrentes teriam praticado o crime contra a vida de Wcariston em razão das constantes ameaças sofridas por eles. Já Delza Santana dos Santos, mãe do Bruno, afirmou que existia uma briga decorrente de ciúmes de Welinton em relação a sua mulher com o Wcariston e acabou envolvendo seu filho porque estavam sempre juntos. Asseriu Delza que seu filho e Welinton teriam armado uma arapuca para a vítima, que ambos ficaram escondidos esperando a vítima passar. Averbou, ainda, que seu filho Bruno surpreendeu a vítima com um tiro e quando a vítima caiu Welinton foi lá e a esfaqueou. (relatório de mídia acostada no id. 213635193).

O laudo pericial atestou que o ofendido teve que ser submetido a procedimento cirúrgico no dia 09 de janeiro de 2014, em decorrência dos ferimentos provocados por arma de fogo e arma branca, impondo-se salientar que o óbito ocorreu somente no dia 07 de abril de 2014, por septicemia, por falta de cuidados dele com higiene e abuso de substâncias entorpecentes.

Inicialmente, convém registrar que o pedido feito pela defesa de Bruno, de reconhecimento da legítima defesa (art. 25, CP) e sua consequente absolvição sumária (art. 415, II, CPP), não encontra respaldo nos autos.

Isso porque, os elementos indiciários da fase investigatória, embora não constituam prova, vez que não foram submetidos ao contraditório, deixam dúvidas quanto a presença da referida causa excludente de ilicitude, impedindo o acolhimento da pretensão de plano.

Neste sentido, a jurisprudência pátria a respeito da possibilidade do acolhimento de teses relativas à presença de excludentes de ilicitude na fase de pronúncia é pacífica no sentido de que, “
sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional
” (AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

No caso dos autos, observa-se a existência de pelo menos duas versões distintas no que se refere à presença da legítima defesa.

A primeira, amparada na versão do Ministério Público e a segunda naquela apresentada pelo recorrente Bruno
e pelo coacusado Welinton
.

Havendo antagonismo entre os elementos indiciários colacionados ao feito, sendo que um deles injeta considerável dúvida sobre a presença da referida causa excludente de ilicitude, inviável o acolhimento do pleito absolutório, que apenas é admitido quando não houver dúvidas quanto a inocência do acusado.

A este respeito, extrai-se na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça que “[...]
o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela, conforme consignado pelo Tribunal a quo, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri
” (AgRg no AREsp n. 2.234.594/RN, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Diante do exposto, é forçoso concluir que a almejada absolvição sumária por Bruno não deve prosperar, uma vez não demonstrada, indene de dúvidas, qualquer das hipóteses do art. 415 do Código de Processo Penal.

No tocante ao pleito de desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal (art. 129,
caput
, CP), sob o argumento de que Bruno não teria agido com a intenção de ceifar a vida do ofendido, mas de apenas lesioná-lo, da mesma forma inexistem provas inequívocas para sua acolhida.

Como visto, o fato de que o agente teria atingido a vítima com disparo de arma de fogo, enquanto seu comparsa teria desferido golpes de faca, inviabiliza o reconhecimento da inexistência de
animus necandi
, devendo a questão ser submetida ao Tribunal Popular, o qual detém competência para apreciar a questão em todos os seus detalhes e pormenores, o que é indevido neste momento da marcha processual.

Sobre o tema, registre-se: “
A falta de elementos de convicção seguros indicando que o embargante agiu com intenção diversa de matar e a existência, por outro lado, de provas nos autos assinalando que a vítima foi agredida em região letal com auxílio de um canivete, a denotar possível intento homicida, obstam a desclassificação da conduta para o crime de Lesão Corporal em qualquer de suas modalidades (art. 129 do CP)
” (N.U 0014844-60.2011.8.11.0042, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023).

Do recurso de Welinton
:

No que se refere a postulada exclusão da qualificadora do recurso que impediu a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, CP), a defesa de Welinton sustenta que não existem provas de que
“os acusados agiram por emboscada, pelo contrário, a vítima estava novamente se dirigindo à residência do acusado Welinton”
.

Contudo, há nos autos informações prestadas por seus próprios familiares, de que o recorrente e Bruno teriam “armado uma arapuca” para vítima e que a ação deles teria sido perpetrada de inopino quando o ofendido pilotava sua moto por um beco, elementos que amparam a tese acusatória de que a qualificadora presta no art. 121, §2o, IV, do Código Penal, está presente.

Como é sabido, o afastamento de qualificadoras, nos crimes de homicídio de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nos casos em que for manifestamente improcedente, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos, motivo pelo qual não se pode falar em exclusão da aludida causa qualitativa.

Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Destarte, por se tratar de decisão de pronúncia. E, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, é imperiosa a manutenção da causa qualitativa para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença.

A propósito, na compreensão do STJ,
“a exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
. [...]” (AgRg no HC 680.097/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos em sentido estrito interpostos por
Bruno Eryklis dos Santos
e
Welinton Perondi Lopes
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que eles sejam submetidos ao Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024